Tribunal: CARF
Processo: 18470.908283/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.908283/2012-19
ACÓRDÃO
1201-007.129 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MEGALABS FARMACEUTICA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. IRPJ. DCTF. ERRO. PROVA.
O erro na apuração do IRPJ pode ser superado no processo tributário, em
homenagem ao princípio da verdade material, apenas quando o recorrente
demonstra, nos autos, por meio de provas, que a realidade material leva a
uma obrigação tributária menor do que o valor recolhido.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1201-007.127, de 22 de novembro de 2024,
prolatado no julgamento do processo 18470.908278/2012-06, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Eduarda Lacerda
Kanieski e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente). Ausente o Conselheiro Alexandre
Evaristo Pinto.

Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.129 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.908283/2012-19
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
MEGALABS FARMACÊUTICA S.A., nova denominação de LABORATÓRIO DAUDT
OLIVEIRA LTDA, pessoa jurídica já qualificada nestes autos, inconformada com a decisão que
julgou a sua manifestação de inconformidade no presente processo, interpôs recurso voluntário
dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, tendo como objetivo a reforma
daquela decisão.
O processo trata da declaração de compensação – DCOMP que aponta direito de
crédito a título de pagamento indevido ou a maior de IRPJ.
A Administração Tributária fez a análise da presente DCOMP, quando chegou à
conclusão de que o pagamento realizado estava integralmente utilizado, não restando crédito
disponível para a compensação declarada, nos termos do despacho decisório juntado aos autos, o
qual não homologou a compensação declarada.
Contra essa decisão, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade,
em que alega que errou no preenchimento de sua DCTF, mas que já efetuou a devida retificação.
Essa manifestação foi julgada improcedente, quando foi verificado que o
contribuinte, de fato, havia retificado a correspondente DCTF, alterando para zero o crédito
tributário antes declarado, contudo, não apresentou provas de que o valor originalmente
declarado estava errado.
O recurso voluntário apresentado em seguida reafirma a legitimidade do seu direito
de crédito e rebate a decisão recorrida afirmando, em síntese, que a sua DCTF retificadora não
poderia ter sido simplesmente ignorada, cabendo à Administração Tributária analisar os valores
declarados.
Os argumentos do recorrente serão detalhados e apreciados no voto que se segue.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.129 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.908283/2012-19
3
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 01/10/2014
(fls. 163) e o recurso voluntário foi apresentado em 31/10/2014 (fls. 135). Assim,
o recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
pelo que passo a conhecê-lo.
A decisão recorrida verificou que o contribuinte havia retificado a sua DCTF após a
ciência do despacho decisório, quando o crédito tributário inicialmente declarado,
com valor idêntico ao pagamento em tela, foi reduzido a zero. Contudo,
considerando que o contribuinte não apresentou provas da legitimidade de tal
retificação, não reconheceu o direito de crédito pleiteado, conforme o seguinte
excerto (fls. 108):
Inicialmente, cabe esclarecer que a DCTF retificadora de junho/2011
(fls.52/63) apresentada em 07/12/2012 não será considerada como prova
para fins de análise eis que apresentada posteriormente à ciência do
Despacho Decisório. Isso porque é entendimento da Receita Federal do
Brasil - RFB que a simples retificação da DCTF anteriormente à ciência do
Despacho Decisório (14/11/2012) constitui prova suficiente para fins de
reconhecimento do direito creditório. A contrario sensu, a retificação da
DCTF posteriormente à ciência do Despacho Decisório, como é o caso
desses autos, não se constitui prova cabal da existência do crédito. Nesse
caso, seriam necessários outros elementos para o convencimento do
julgador.
Mas então, que outros elementos seriam esses?
Seria necessário que o contribuinte apresentasse elementos consistentes
de sua escrituração com vistas à apuração de prejuízo fiscal no período. Na
verdade, o que se vê é que o contribuinte nada trouxe aos autos que
justifique a alteração do débito IRPJ 2o trimestre/2011 de RS 101.654,24
para saldo zero de IRPJ a pagar em função de suposto prejuízo fiscal.
Vale ressaltar que nos processos envolvendo auto de infração ou
notificação de lançamento, o ônus da prova cabe ao Auditor-Fiscal
autuante; por outro lado, nos processos que tratam de crédito utilizado em
declaração de compensação, situação desses autos, o ônus da prova é do
sujeito passivo.
Destarte, diante da ausência de provas robustas e mais detalhadas sobre o
suposto erro cometido no preenchimento da DCTF, o direito creditório não
deve ser reconhecido.
O recorrente combate essa decisão afirmando que a Administração Tributária não
poderia simplesmente desconsiderar a DCTF retificadora, cabendo a ela analisar
as suas informações e, eventualmente, intimar o contribuinte a prestar
esclarecimentos, uma vez que pesa sobre ela o ônus da prova, nos seguintes
termos (fls. 219):
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.129 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.908283/2012-19
4
A fiscalização deveria ao menos analisar as informações apresentadas na
DCTF e, ao verificar a divergência de informações, a autoridade fiscal
poderia ter intimado a Recorrente a prestar esclarecimentos, porém decidiu
não o fazer, assim como decidiu não analisar os dados constantes da DCTF.
O entendimento adotado na decisão recorrida contra a Recorrente não se
coaduna com a legislação fiscal federal, nem com os princípios norteadores
e informadores do processo administrativo da informalidade e da busca da
verdade material.
[...]
Ora, se o despacho decisório questiona o direito creditório regularmente
declarado, escriturado, registrado etc., a autoridade fiscal deve comprovar
de forma inequívoca o que alega, uma vez que o ónus da prova, na hipótese
dos presentes autos, incumbe à Secretaria da Receita Federal do Brasil ao
apreciar o requerimento de compensação.
Inicialmente, verifico que o recorrente não apresentou qualquer documento
tendente a comprovar a composição do alegado erro na apuração do IRPJ em tela.
A decisão recorrida apontou expressamente que documentos deveriam ser
apresentados para o reconhecimento do direito de crédito, mas o recorrente
limitou-se a apresentar a já conhecida DCTF retificadora.
Esta turma de julgamento vem adotando o entendimento de que o erro no
preenchimento da DCTF, quando a inconsistência das informações afeta a própria
constituição de um crédito tributário, exige um esforço probatório por parte do
recorrente, por determinação do artigo 147, §1o, do CTN, verbis:
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante,
quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Assim, a retificação da DCTF, ao contrário do entendimento do recorrente, pode
ser desconsiderada. O recorrente teve duas oportunidades para esclarecer e
comprovar o seu erro, mas não fez qualquer esforço nesse sentido, sob o
argumento de que caberia à Administração Tributária esse ônus, o que configura
mais um erro do recorrente, pois o ônus de demonstrar a liquidez e certeza do
direito de crédito é de quem o alega, ou seja, no caso de uma declaração de
compensação, o ônus é do declarante.
O artigo 170 do Código Tributário Nacional autoriza a Administração Tributária a
realizar compensação de créditos tributários apenas com “créditos líquidos e
certos” do sujeito passivo contra a Fazenda pública. O direito de crédito apontado
pelo recorrente não possui tal qualidade, conforme as provas contidas nos autos,
o que impede o seu reconhecimento para fins de compensação no presente feito.
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.129 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.908283/2012-19
5

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 212
DF CARF MF
Original